Tribunal: TCU
Processo: 011.004/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer manifestação sobre a legalidade e a conformidade jurídica da aquisição parcelada de bens e serviços, por entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como sobre a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal a essas contratações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, por meio da qual formula-se consulta sobre a aplicabilidade de dispositivos da Lei 14.133/2021, bem como da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal que: 9.1.1. a solicitação em questão tem conteúdo material de consulta ao Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 1°, XVII, da Lei 8.443/1992, a qual só é admitida quando formulada pelas autoridades elencadas no art. 264, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.1.2. a consulta acerca de dúvida atinente à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, refoge à competência desta Corte de Contas, devendo ser encaminhada à Administração Tributária competente para fiscalização e lançamento do tributo, nos termos do art. 161, § 2°, do Código Tributário Nacional c/c art. 48 a 50 da Lei 9.430/96; 9.2. encaminhar à solicitante, com o fito de subsidiar os trabalhos da comissão, cópia da análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) acerca dos questionamentos formulados no Requerimento no 43/2025, de autoria do Senador Wellington Fagundes, na qual restaram assentadas as seguintes conclusões: 9.2.1. Em regra, o pagamento nas contratações públicas deve ocorrer somente após o recebimento do objeto ou da parcela executada, no montante correspondente ao valor integral destes, vedando-se adiantamentos (art. 145 da Lei 14.133/2021). 9.2.2. A Lei 14.133/2021 não proíbe o parcelamento do pagamento posterior à entrega do bem ou à execução dos serviços, desde que observado o planejamento orçamentário e as demais normas financeiras. 9.2.3. Para não configurar operação de crédito indevida, o parcelamento de pagamentos só é admissível dentro dos limites orçamentário-fiscais, com suporte em dotações na LOA (e compatibilidade com PPA/LDO), e sem transferência de riscos financeiros ao erário. 9.3. informar à solicitante que tais análises não contém o caráter normativo, conforme previsto no art. 1°, XVII, da Lei 8.443/1992; 9.4. arquivar o presente processo.